Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. CONCURSO PÚBLICO. SEDESTMIDH. TUMULTO DE CANDIDATOS. ANULAÇÃO DA PROVA. REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA. FATO DE TERCEIRO CONFIGURADO. RESPONSABILIZAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da teoria do risco administrativo, conforme art. 37, § 6o, da Constituição da República, reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Tal responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393) e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros.
2. Incontroversa a anulação/cancelamento das provas do concurso da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEDESTMIDH a que se submeteriam os requerentes, no dia 24/3/2019, tendo em vista intercorrências ocorridas no momento de sua aplicação.
3. Sem se olvidar do atraso na entrega dos cadernos de prova, a banca examinadora do certame não pode ser responsabilizada a título de danos materiais e morais se a anulação da prova ocorreu em razão de conduta deliberada de determinados candidatos, que violaram as regras de sigilo e incomunicabilidade ínsitas ao certame público, a evidenciar a ocorrência de fato de terceiro hábil a romper a relação de causalidade.
4. Os cancelamentos e alterações das datas de aplicação das provas são acontecimentos a que estão sujeitas as pessoas que se submetem a concurso público, cuidando-se de liberalidade do candidato a concorrência a cargo público em localidade diversa da sua residência.
5. Apelação conhecida e desprovida.